Tribunal: TJDFT
Processo: 0725726-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0725726-23.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. DESPACHO Intime-se o apelante/agravante, JOAO PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a eventual violação da dialeticidade do agravo interno de ID 68855832 (CPC 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator